Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença formulado por CELSO J. G. FALEIRO, procurador do Requerido, TOMIKO ASSUNTA MORINSHI, nos Autos da Ação Rescisória n. 1012216-03.2017.8.11.0000, em face à inércia dos Autores/Devedores, em relação à atualização dos cálculos devidos. Assim, objetiva-se a penhora “on line”, via Sistema Bacenjud, com fundamento nos artigos 513, §2o, I, e ss. do CPC, e art. 835, I, e § 1o, do CPC, do valor de R$ 13.763,57 (treze mil, setecentos sessenta e três reais e centavos ) , conforme memória abaixo, visando a garantia do cumprimento da sentença, aduzindo que ao quantum já foram acrescid o s, a multa e honorários advocatícios, cada um de 10%, conforme art. 523, § 1o, do CPC.
É relato..
DECIDO.
Convém afirmar que a Ação Rescisória n. 1012216-03.2017.8.11.0000 foi julgada improcedente, sendo lançada a seguinte ementa:
“AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E REQUISITOS VISANDO O NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - INSURGÊNCIA ACERCA DE ACÓRDÃO LANÇADO EM APELAÇÃO CÍVEL COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO PERÍODO LEGAL – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 966, III E VI DO NCPC – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÃO MERITÓRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”, uma vez que há em trâmite inventário extrajudicial sendo a viúva a inventariante, representando, portanto, o espólio, até o término do inventário, sendo desnecessária a intervenção dos demais herdeiros.
Havendo, “a priori”, o preenchimento dos pressupostos e dos requisitos previstos no artigo 966 e seguintes do NCPC, impõe-se o conhecimento da ação rescisória, devendo-se, então, adentrar ao mérito da questão.
Não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso, uma vez que a ação rescisória se presta quando há vício que compromete a coisa julgada. Precedentes: AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; AR 5655 / PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/08/2017; AgInt na AR 5791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02/03/2017; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, desta Relatoria, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014”.
Interposto Agravo Interno, o mesmo não foi conhecido, uma vez que interposto em face de decisão colegiada, o que não é admitido.
Assim, considerando o julgamento da referida rescisória, bem como o transito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido, tenho que, diante do não pronunciamento da parte Autora, inércia quanto aos cálculos apresentados, é imperioso o deferimento do pedido de penhora “on line”, via Sistema BacenJud, à luz dos artigos 513, §2o, I, e ss. do CPC, e art. 835, I, e § 1o, do CPC, do valor de R$ 13.763,57 (treze mil, setecentos sessenta e três reais e centavos ) , conforme memória abaixo, visando a garantia do cumprimento da sentença, aduzindo que ao quantum já foram acrescidos, a multa e honorários advocatícios, cada um de 10%, conforme art. 523, § 1o, do CPC.
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido conforme vindicado.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator